Tribunal: TJES
Processo: 5002386-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002386-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAQUIM ARAUJO FERNANDES e outros
AGRAVADO: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002386-21.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAQUIM ARAUJO FERNANDES, PRISCILA KELY ANACLETO TEODORO ROUPA PRETA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENTACAO

AGRAVADO: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALISSON BRANDAO SANTOS - ES27871
Advogado do(a) AGRAVANTE: ALISSON BRANDAO SANTOS - ES27871
Advogado do(a) AGRAVADO: SEBASTIAO VIGANO NETO - ES19792

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOAQUIM ARAUJO FERNANDES
e
PRISCILA KELY ANACLETO TEODORO ROUPA PRETA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENTA
ÇÃO ME
,

em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital (evento nº 734122), que, nos autos da ação ordinária que movem em face da empresa
RECREIO VITORIA VEÍCULOS S.A.
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e aplicou a multa prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil, em cinco por cento do valor da causa.

Em suas razões recursais (evento nº 734117), os agravantes aduzem, em suma, que:
(i
)
“não tem o Agravante condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo, haja vista a pandemia do COVID-19 e as severas baixas no faturamento, posto que o agravante labora como representante comercial” (fl. 09);
(ii)
a pessoa jurídica agravante figura no polo ativo da ação originária tão somente por ser a proprietária do veículo objeto da lide, mas todos os custos deste são bancados pelo agravante
JOAQUIM ARAUJO FERNANDES
;
(i
i
i
)
“O CPC deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido” (fl. 14); e subsidiariamente, que
(i
v
)
deve ser excluída a sanção processual que lhes foi imposta.

Decisão proferida no evento nº 737030, em que foi indeferido o pedido de assistência judiciária formulado em grau recursal.

A parte agravante comprova o recolhimento do preparo no evento nº 762051.

Contrarrazões ofertadas pela parte agravada no evento nº 1045110, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOAQUIM ARAUJO FERNANDES
e
PRISCILA KELY ANACLETO TEODORO ROUPA PRETA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENTA
ÇÃO ME
,

em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital (evento nº 734122), que, nos autos da ação ordinária que movem em face da empresa
RECREIO VITORIA VEÍCULOS S.A.
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e aplicou a multa prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil, em cinco por cento do valor da causa.

Em suas razões recursais (evento nº 734117), os agravantes aduzem, em suma, que:
(i
)
“não tem o Agravante condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo, haja vista a pandemia do COVID-19 e as severas baixas no faturamento, posto que o agravante labora como representante comercial” (fl. 09);
(ii)
a pessoa jurídica agravante figura no polo ativo da ação originária tão somente por ser a proprietária do veículo objeto da lide, mas todos os custos deste são bancados pelo agravante
JOAQUIM ARAUJO FERNANDES
;
(i
i
i
)
“O CPC deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido” (fl. 14); e subsidiariamente, que
(i
v
)
deve ser excluída a sanção processual que lhes foi imposta.

Com relação à concessão da benesse às pessoas jurídicas, os tribunais têm firmado entendimento no sentido de que é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, consoante teor do enunciado da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

Todavia, não obstante a jurisprudência pátria admitir tal possibilidade, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, mesmo nas hipóteses de empresas submetidas ao regime de recuperação judicial ou de liquidação extrajudicial, o que não se trata da hipótese dos autos.

No caso sob exame, consta dos autos declaração da empresa recorrente no sentido de que adquiriu veículo novo para “ajudar a contribuir para o desenvolvimento do trabalho” do agravante
JOAQUIM ARAUJO FERNANDES
, bem como é responsável pelo pagamento do aluguel residencial do mesmo (evento nº 734124), situações incompatíveis com situação financeira ensejadora do deferimento da benesse pretendida.

No que concerne ao agravante
JOAQUIM ARAUJO FERNANDES
, os documentos colacionados no evento nº 734126 demonstram que o mesmo faturou, no ano de 2019, o valor de R$970.020,00 (novecentos e setenta mil reais e vinte centavos), no exercício de sua profissão de representante comercial junto às empresas Alessandra Goltara, inscrita no CNPJ nº 30.260.858/0001-56, e
PRISCILA KELY ANACLETO TEODORO ROUPA PRETA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENTA
ÇÃO ME
, inscrita no CNPJ nº 29.760.785/0001-82,

também

ora agravante.

Nesse contexto, levando em conta a afirmação constante das razões recursais de que o recorrente
JOAQUIM ARAUJO FERNANDES
aufere 15% (quinze por cento) sobre as vendas efetuadas, conclui-se que o mesmo auferiu R$145.503,00 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e três reais) no ano de 2019, o que corresponde a uma renda mensal superior a R$12.000,00 (doze mil reais).

A própria assunção de parcela de financiamento de carro zero-quilômetro, associada ao pagamento mensal de faculdade particular para sua filha, em valor superior à R$1.600,00 (mil e seiscentos reais) (evento nº 734130), corroboram a possibilidade financeira do agravante.

Por fim, a disparidade verificada entre o pedido de gratuidade e os elementos colacionados aos autos pelos próprios requerentes, que revelam, de forma manifesta, a possibilidade financeira dos mesmos, indica a manutenção da sanção processual que lhes foi aplicada, nos moldes do artigo 81, do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
a fim de manter o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita levado a efeito em primeiro grau, bem como a multa imposta aos recorrentes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADA NA ORIGEM – LITISCONSÓRCIO – PESSOA JURÍDICA – ASSUNÇÃO DE DESPESAS INCOMPATÍVEIS COM A BENESSE PRETENDIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRECARIEDADE FINANCEIRA – PESSOA FÍSICA – FATURAMENTO QUE INFIRMA O DIREITO AO BENEFÍCIO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Consta dos autos declaração da empresa recorrente no sentido de que adquiriu veículo novo para “ajudar a contribuir para o desenvolvimento do trabalho” do agravante
JOAQUIM ARAUJO FERNANDES
, bem como é responsável pelo pagamento do aluguel residencial do mesmo, situações incompatíveis com situação financeira ensejadora do deferimento da benesse pretendida.

2.
Os documentos colacionados ao presente instrumentos demonstram que o agravante
JOAQUIM ARAUJO FERNANDES
faturou, no ano de 2019, o valor de R$970.020,00 (novecentos e setenta mil reais e vinte centavos), no exercício de sua profissão de representante comercial junto às empresas Alessandra Goltara, inscrita no CNPJ nº 30.260.858/0001-56, e
PRISCILA KELY ANACLETO TEODORO ROUPA PRETA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENTA
ÇÃO ME
, inscrita no CNPJ nº 29.760.785/0001-82,

também

ora agravante.

3.
A própria assunção de parcela de financiamento de carro zero-quilômetro, associada ao pagamento mensal de faculdade particular para sua filha, em valor superior à R$1.600,00 (mil e seiscentos reais) (evento nº 734130), corroboram a possibilidade financeira do agravante
JOAQUIM ARAUJO FERNANDES
.

4.
A disparidade verificada entre o pedido de gratuidade e os elementos colacionados aos autos pelos próprios requerentes, que revelam, de forma manifesta, a possibilidade financeira dos mesmos, indica a manutenção da sanção processual que lhes foi aplicada, nos moldes do artigo 81, do Código de Processo Civil.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.